Tribunal: TJMT
Processo: 1002413-21.2016.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002413-21.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[PACIFICO GONCALVES RAMOS - CPF: 141.670.181-87 (APELANTE), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRISCILA IKEDA CAETANO - CPF: 031.727.871-17 (ADVOGADO), REBECA AZEVEDO COUCEIRO - CPF: 057.267.904-13 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANO MATERIAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - DEMORA NO ATENDIMENTO AO PACIENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa se na análise da impugnação ao laudo pericial não se constata nenhum vício que a invalide.

2. A ausência de comprovação da demora no atendimento ao paciente, vítima de lesão causada por arma branca, afasta a existência de falha na prestação de assistência à saúde, logo não gera o dever de indenizar pelos danos alegados.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
PACÍFICO GONÇALVES RAMOS
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública de Rondonópolis (MT) que, na ação de ressarcimento por dano material e indenização por dano moral n. 1002413-21.2016.8.11.0003 proposta contra o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT) e SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

E ainda condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos patamares mínimos previstos no artigo 85, §3o, do CPC, na forma do §5o daquele dispositivo
,
suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

C
om causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante, preliminarmente, cerceamento de defesa, impugnando, para tanto, o laudo pericial acostado aos autos e, no mérito, que
“como comprovado nos autos, ainda que tivesse sido imediatamente submetido à cirurgia, como alegado pelos Réus, (...), os registros e até mesmo a resposta do perito, apontam que a vítima teria saído da sala de cirurgia às 23h30 e dado entrada na unidade de internação às 00h40, o que representa um lapso de uma hora a dez minutos sem assistência”
, a revelar a existência de falha na prestação de serviço e do dever de indenizar, ante o
“descaso ou negligência no atendimento a paciente em estado grave”
.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões apresentadas pela apelada Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis no Id. 178569160, pelo não provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado Município de Rondonópolis no Id. 178569161, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id. 198718679).

É o relatório
.

V O T O (PRELIMINAR) – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

O apelante argui, preliminarmente, cerceamento de defesa, alegando que o laudo pericial não esclarece questionamentos essenciais acerca do tratamento dispensado ao paciente, sob o argumento de estar inconcluso e conter inconsistência nas respostas aos quesitos apresentados pelas partes e pelo juízo.

Sem razão o apelante.

O perito respondeu às ponderações feitas pelo apelante, afastando as alegações por ele feitas (Id. 178568196).

Outrossim, diversamente do que sustenta a parte apelante, não ficou demonstrado nenhum ato subjetivo ou excedente aos limites da prova praticados pelo perito, esclarecendo os questionamentos quanto ao tratamento dispensado ao paciente.

A propósito:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA PERÍCIA – ENTENDIMENTO DIVERSO DO LAUDO MÉDICO PARTICULAR, APRESENTADO NA PETIÇÃO INCIAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em cerceamento de defesa, em razão da ausência das respostas aos quesitos complementares, apresentados no momento da impugnação do laudo pericial, se as indagações são irrelevantes para alterar a conclusão do expert.

A realização de perícia médica, levada a efeito em juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.”
(N.U 1001378-21.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 12/04/2022)

Com tais considerações,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
PACÍFICO GONÇALVES RAMOS
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública de Rondonópolis (MT) que, na ação de ressarcimento por dano material e indenização por dano moral n. 1002413-21.2016.8.11.0003 proposta contra o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT) e SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (art. 5o, X). Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (art. 37, § 6o).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
” (STJ – AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, DJe 1o.12.2020).
[sem destaque no original].

Para evitar tautologia, transcrevo parte dos fundamentos da sentença proferida pelo d. juízo
a quo
:

“Não há nos autos uma conduta específica do requerido que teria causado dano ao filho do autor, dano que, segundo ele, teria ocorrido por ausência de tratamento adequado ao terem os requeridos realizado procedimento cirúrgico de maneira tardia ao paciente.

O que segundo o autor, poderia ter sido feito, a fim de evitar o óbito do paciente.

Logo, estamos diante de um dano causado por suposta omissão do requerido, ao não dispender os meios necessários e célere a um tratamento adequado ao paciente.

Malgrado o dano ao filho do autor que veio a óbito após o procedimento cirúrgico, não há que se falar no caso em apreço em reparação civil, pois para tanto, no âmbito da responsabilidade civil objetiva, faz-se imprescindível a demonstração de nexo de causalidade entre uma conduta comissiva ou omissiva e um resultado danoso, sendo desnecessária a demonstração de dolo ou culpa no episódio.

A ausência de um único requisito acarreta a ausência no dever de indenizar, sendo que no caso dos autos, após a instrução probatória, não se pode verificar ter havido nexo de causalidade do tratamento médico dispensado pelo requerido e o resultado danoso, a morte do filho do autor.

Conforme ficou assentado na perícia realizada durante a instrução probatória, a patologia amargada pelo filho do autor se tratava de choque hemorrágico decorrente de ferimento perfuro cortante com lesão em alça duodenal e pâncreas (quesito 15 do Id. 108682729 – pág. 07 –).

Consta que houve atendimento realizado na Santa Casa antecedendo o óbito do paciente, tendo sido adotado o procedimento cirúrgico de laparotomia exploradora com reparo de lesões decorrentes de pâncreas e duodeno (quesito 01 e 06 do Id. 108682729 – pág. 02 e 06 –).

Acerca da ordem cronológica do atendimento, observa-se que o perito fixa da seguinte maneira: “entrada no hospital não identificado horário; cirurgia relatada das 17:30 às 23:30 horas; Entrada na unidade de internação às 00:40 horas; Atendimento em CTI às 8:15 horas; Óbito às 10:00 horas.” (quesito 19 do Id. 108682729 – pág. 08 –).

A perícia ressaltou que no atendimento foi considerado que apresentava choque hemodinâmica, sendo encaminhado ao centro cirúrgico para tratamento, e que a assistência recebida foi pertinente, e que a conduta realizada é compatível com o preconizado (quesito 02, 03 e 04 do Id. 108682729 – pág. 05/06 –).

Asseverou o perito que no atendimento médico participaram especialidades médicas necessárias para o caso, e que após o procedimento cirúrgico adotou-se cuidados como estabilidade hemodinâmica (quesito 07 e 10 do Id. 108682729 – pág. 06 –).

Quanto ao momento de antecedência da cirurgia, restou atestado pelo perito que na ausência de vaga em UTI a sala de emergência apresenta os materiais necessários para realização de manutenção da estabilidade hemodinâmica (quesito 11 do Id. 108682729 – pág. 06/07 –).

Ademais, o perito aduziu que o fato do paciente não ter sido encaminhado a UTI de imediato não se pode dizer que levou ao óbito do paciente (quesito 12 do Id. 108682729 – pág. 06/07 –).

Assevera o perito que a causa do óbito do paciente se deu em decorrência do choque hemorrágico por trauma abdominal, produzido por instrumento pérfuro cortante (quesito 05 do Id. 108682729 – pág. 10 –).

Ao ser questionado se a demora no atendimento teve como consequência o óbito do paciente, o perito respondeu que o fator crucial que levou o paciente ao óbito foram as lesões decorrentes do trauma (quesito 07 do Id. 108682729 – pág. 10 –).

Ainda, questionado sobre se houve demora no atendimento pela Santa Casa, o perito respondeu que não se pôde identificar o horário do atendimento inicial, entretanto alegou que no decorrer do atendimento não se verificou qualquer alteração temporal que pudesse influenciar de maneira significativa no desfecho do caso clínico (quesito 08 do Id. 108682729 – pág. 10/11 –).

Ainda, o perito aduziu que a falta de vaga imediata na UTI para o paciente não foi o fator determinante do óbito, e que a internação imediata na UTI não garantiria evitar a ocorrência do óbito, afirmando que não houve irregularidade em relação aos serviços hospitalares prestados pela Santa Casa, tendo sido procedido com o atendimento e tratamento devido em favor do paciente (quesito 11, 12, 15 e 16 do Id. 108682729 – pág. 11 –).

Por fim, o perito conclui que:

(...)

De modo prefacial, podemos chegar a conclusão de que a causa mortis foi choque hemorrágico decorrente de ferimento perfuro cortante com lesão em alça duodenal e pâncreas e, conforme literatura médica trazida pelo douto perito, não restou demonstrado qualquer nexo causal entre a conduta dos requeridos e o óbito do filho do autor.

Nota-se, portanto, depois de acurada apreciação do laudo pericial, que a causa mortis do filho do autor foi choque hemorrágico decorrente de ferimento perfuro cortante com lesão em alça duodenal e pâncreas, e que a suposta patologia não decorreu de deficiência em tratamento médico dispensado pelos requeridos, em consideração de que a evolução para este fim gradual e evolutivo, não havendo, nesta hipótese, nexo de causalidade entre um e outro, logo, ausente um dos requisitos do dever de indenizar..
” (Id. 178569154 – Págs. 03/04).
[sem destaque no original].

Os fundamentos declinados pelo d. Juízo
a quo
mantiveram-se incólumes diante das alegações em sentido contrário. De fato, não ficou demonstrada a existência de conduta omissiva da Administração Pública, pelo contrário, a assistência à saúde foi fornecida ao paciente no dia da ocorrência do ato criminoso (perfuração por arma branca), que ocorreu em 31.03.2000 (prontuário médico e ficha clínica Id. 2229073 – Págs. 05/07).

Ressalto, por oportuno, que a ação foi proposta pelo autor em decorrência de alegada negligência hospitalar quando do atendimento do seu filho Laudivino Martins Ramos. Narra que no dia 31 de março de 2000, por volta das 17h30, seu filho chamado Laudivino deu entrada no hospital com perfuração por arma branca na região lombar direita, vindo a óbito no dia 1o de abril de 2000, tendo como causa da morte choque hemorrágico por traumatismo abdominal produzido por instrumento perfuro cortante (arma branca).

Já a alegada demora no atendimento

não pode ser atribuída aos apelados, uma vez que o perito sustentou que no decorrer do atendimento não se verificou qualquer alteração temporal que pudesse influenciar de maneira significativa no desfecho do caso clínico (quesito 08 do Id. 178568196 – Págs. 10/11).

Ademais, o perito concluiu que a falta de vaga imediata na UTI para o paciente não foi o fator determinante do óbito e, também, que a internação imediata em leito de UTI não seria garantia de se evitar a ocorrência do óbito do filho do autor, uma vez que não houve irregularidade em relação aos serviços hospitalares prestados pela apelada Santa Casa, tendo sido realizado o atendimento e oferecido o tratamento devido em favor do paciente (quesitos 11, 12, 15 e 16 do Id. 178568196 – Pág. 11).

A propósito, eis o teor da conclusão do laudo pericial:

“(...)

6 – CONCLUSÃO.

Após análise detalhada, considero que houve dificuldade para determinar o horário de atendimento inicial. Também consideramos que as cópias apresentadas, muitas estavam ilegíveis e também a escrita havia dificuldade para entendimento e algumas vezes estavam ilegíveis.

Consideramos que o ambiente de acompanhamento pós-operatório não foi o ideal, não descrito o motivo real desta ausência de vagas em UTI. O melhor seria ambiente de UTI, porém também na sala de emergência os cuidados foram devidos ao cirurgião, este também realiza atendimento como médico intensivista em UTI.

Quanto à divergência do óbito o médico legista atua com estimativas de rigidez cadavérica, podendo ter influência de temperatura, e sabemos que a Santa Casa possui refrigeradores que podem ter sido usado, influenciando na estimativa do óbito.

Ademais,
consideramos que a análise do prontuário médico e dos autos, não evidenciaram alterações significativas que pudesse comprovar alteração no atendimento hospitalar ou de estrutura que influenciasse no desfecho final
.
Sabemos que a lesão decorrente pode culminar com óbito, mesmo com o melhor atendimento decorrido.

Sendo esta minha conclusão, encerro o trabalho pericial e firmo o presente, que se basearam nos exames e outros documentos apresentados. (...)”
[sem destaque no original].

Dessa forma, não há elementos suficientes para se admitir o nexo de causalidade entre a atuação do agente público no exercício das atribuições do seu cargo e a alegada demora no atendimento pelo paciente, aliás, ficou demonstrado que
a
causa mortis
do filho do autor foi
choque hemorrágico decorrente de ferimento perfuro cortante com lesão em alça duodenal e pâncreas, e que a suposta patologia não decorreu de deficiência em tratamento médico dispensado pelos apelados
, não havendo, nesta hipótese, nexo de causalidade entre um e outro, pelo que não é cabível impor aos apelados o dever de indenizar os danos alegados na inicial.

“
O dever de indenizar, mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do Poder Público, supõe, dentre outros elementos (RTJ 163/1107-1109, v.g.), a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o ‘eventus damni’, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido. - A comprovação da relação de causalidade - qualquer que seja a teoria que lhe dê suporte doutrinário (teoria da equivalência das condições, teoria da causalidade necessária ou teoria da causalidade adequada) - revela-se essencial ao reconhecimento do dever de indenizar, pois, sem tal demonstração, não há como imputar, ao causador do dano, a responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos pelo ofendido
.” (STF – RE 481110 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 6.2.2007, DJ 9.3.2007)

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024